Tribunal: STF
Processo: RE 1591770
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do Município de Severiano Melo/RN, para afastar aplicação da Lei nº 3.999/1961 ao piso salarial dos cirurgiões-dentistas submetidos a regime de contratação temporária, e negou provimento ao recurso de apelação do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, condenando-o ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (Doc. 20).
Opostos Embargos de Declaração pelo CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (Doc. 24), foram acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para sanar obscuridade em relação aos honorários de sucumbência (Doc. 29).
No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CRO/RN alega ofensa ao art. 22, XVI, da CF/1988, defendendo a aplicação da Lei 3.999/61 aos cirurgiões dentistas contratados por tempo determinado por necessidade temporária municipal. 
Sustenta a competência da União “para legislar sobre as condições do exercício profissional, ou seja, acerca da autonomia administrativa e financeira e, sobretudo de finalidade de lei específica (Lei 3.999/61) no que tange a incidência para a remuneração de dentistas sob regime contratual (contrato por tempo determinado), vide lei federal (disposto da União), o que não se confunde com matéria de invasão a autonomia municipal tendo em vista que não estamos a falar de profissionais que se submetem ao regime jurídico único (estatutários).” (Doc. 31, fl. 11).
Afirma, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1250 ao caso.
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência do Tema 1250 à hipótese dos autos, “uma vez que envolve profissionais sob regime contratual, e não servidores estatutários.” (Doc. 43, fl. 1). No mais, o RE foi admitido.
É o relatório. Decido. 
  
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1416266-RG (Tema 1250, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/8/2023), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Veja-se a ementa do julgado:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI 3.999/1961. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 22, XVI, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
(RE 1416266 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 28-08-2023)”

Na decisão do vol. 43, a Eminente Desembargadora Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região rejeitou a submissão deste caso ao tema de repercussão geral, pelos seguintes fundamentos:
“Autos que se encontram sobrestados em razão do Tema 1250 do Supremo Tribunal Federal (STF). Melhor compulsando os autos, verifico que o caso dos autos é distinto do Tema acima referido, uma vez que envolve profissionais sob regime contratual, e não servidores estatutários.”
 
Entretanto, o acórdão recorrido no leading case do Tema 1250 trata de seleção pública simplificada para contratação de cirurgião-dentista, o que me parece ser a mesma hipótese destes autos.
De todo modo, ainda que não haja identidade absoluta entre o contexto fático de ambos os casos, é certo que o futuro precedente do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL trará reflexões úteis para a solução da presente controvérsia.

Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no Tema 1250 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente